Tribunal: STM
Processo: 7000067-87.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO LEVE. ART. 209 DO CPM. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu, exSoldado do Exército, à pena de 2 meses de detenção pelo crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, com concessão do benefício do sursis. 2. O réu, durante um desentendimento, agrediu a vítima com um pedaço de cabo de vassoura, causando-lhe uma ferida corto-contusa na cabeça, que necessitou de sutura e gerou afastamento de suas atividades militares por quatro dias. 3. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, argumentando que o fato imputado constitui mera transgressão disciplinar, e não infração penal, à luz do princípio da intervenção mínima e na ausência de dolo de lesionar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu, que resultou em lesão corporal leve, deve ser desclassificada de crime para mera transgressão disciplinar, considerando-se a natureza da agressão e o fato de o acusado não mais pertencer às fileiras do Exército. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitiva, por meio de laudos médicos, depoimentos de testemunhas e confissão do acusado. 6. O art. 209, § 6º, do CPM admite a desclassificação para transgressão disciplinar apenas em hipóteses excepcionais de mínima reprovabilidade e insignificância da lesão, o que não ocorre no caso. 7. A jurisprudência do STM afasta a desclassificação para a via administrativa em casos análogos, nos quais o comportamento do agente demonstra dolo e efetiva lesão corporal. 8. A impossibilidade de aplicação de sanção disciplinar decorre, ainda, do desligamento do apelante das fileiras do Exército, o que reforça a necessidade de responsabilização penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “1. A agressão física que causa lesão corporal, ainda que leve, não pode ser desclassificada para transgressão disciplinar quando o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade da lesão são incompatíveis com essa solução. 2. A impossibilidade de aplicação de sanções disciplinares a militar licenciado das Forças Armadas impede a desclassificação do delito para o âmbito administrativo”. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, I, 84, 209, caput e § 6º; CPPM, art. 439, b; e CP, art. 65, III, d. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000482- 98.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 10.03.2022; e STM, Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 20.06.2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDSON DE SOUZA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EDSON DE SOUZA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO LEVE. ART. 209 DO CPM. CONDUTA
DOLOSA.
COMPROVAÇÃO
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu, ex-
Soldado do Exército, à pena de 2 meses de detenção pelo crime de lesão
corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, com
concessão do benefício do sursis.
2. O réu, durante um desentendimento, agrediu a vítima com um pedaço de
cabo de vassoura, causando-lhe uma ferida corto-contusa na cabeça, que
necessitou de sutura e gerou afastamento de suas atividades militares por quatro
dias.
3. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, argumentando que o fato imputado
constitui mera transgressão disciplinar, e não infração penal, à luz do princípio
da intervenção mínima e na ausência de dolo de lesionar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu, que
resultou em lesão corporal leve, deve ser desclassificada de crime para mera
transgressão disciplinar, considerando-se a natureza da agressão e o fato de o
acusado não mais pertencer às fileiras do Exército.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitiva, por
meio de laudos médicos, depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.
6. O art. 209, § 6º, do CPM admite a desclassificação para transgressão
disciplinar apenas em hipóteses excepcionais de mínima reprovabilidade e
insignificância da lesão, o que não ocorre no caso.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A jurisprudência do STM afasta a desclassificação para a via administrativa
em casos análogos, nos quais o comportamento do agente demonstra dolo e
efetiva lesão corporal.
8. A impossibilidade de aplicação de sanção disciplinar decorre, ainda, do
desligamento do apelante das fileiras do Exército, o que reforça a necessidade
de responsabilização penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. A agressão física que causa lesão corporal, ainda que
leve, não pode ser desclassificada para transgressão disciplinar quando o grau
de reprovabilidade da conduta e a gravidade da lesão são incompatíveis com
essa solução. 2. A impossibilidade de aplicação de sanções disciplinares a
militar licenciado das Forças Armadas impede a desclassificação do delito para
o âmbito administrativo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, I, 84, 209, caput e § 6º; CPPM,
art. 439, b; e CP, art. 65, III, d.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000482-
98.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 10.03.2022; e
STM, Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007, Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias, j. 20.06.2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo defensivo, para
manter inalterada a sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela DPU, em favor do ex-Sd Ex EDSON DE
SOUZA SILVA, contra a sentença que o condenou à pena de 2 meses de detenção, pela
prática do delito de lesão leve, previsto no art. 209, caput, CPM, ocasião em que lhe foi
concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, o regime inicial aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A denúncia transcreve o seguinte:
(...) Consta deste APF que em 28/9/2023, por volta de 07h50min, no 4.º GAC L MTH, em Juiz
de Fora/MG, após desentendimento com o Sd NATHAN LEMPKE DOS SANTOS no
alojamento, o ora denunciado (ex-Sd Ex EDSON DE SOUZA SILVA), com evidente aninums
nocendi, desferiu um golpe no mesmo com uso de pedaço de cabo de vassoura, causando-lhe,
em razão disso, ferida corto-contundente no couro cabeludo, em região parietal esquerda, com
cerca 3 cm e necessidade de sutura, em detrimento da integridade física do ofendido.
Registre-se que a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio de Exame
de Higidez Física no Sd LEMPKE (evento 41), complementado pela avaliação e por
declarações do médico que suturou a referida lesão na vítima (evento 64, itens 1 e 2), além
dos relatos de testemunhas presenciais e do próprio ofendido (fls. 06/07, item 1, evento 1),
tendo também o denunciado confessado que naquela ocasião pegou o pedaço de cabo de
vassoura, bateu no colega de farda e se evadiu do local.
Diante do exposto, DENUNCIO o Soldado do Exército Brasileiro, EDSON DE SOUZA
SILVA, como incurso nas sanções do artigo 209, do Código Penal Militar, pela prática do
crime militar de lesão corporal leve (...). (Evento 1, doc. 1, da APM) (Grifos originais.)
Constam dos autos do APF n.º 7000072-46.2023.7.04.0004 documentos
relevantes, a saber:
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc. 1, fls. 6 a 8, do APF);
- Relatório do APF (Evento 1, doc. 1, fls. 13 e 14, do APF);
- Exame de Higidez Física do Acusado (Evento 1, doc. 2, do APF);
- Exame de Higidez Física do Ofendido (Evento 41 do APF); e
- Inquirição do médico que suturou a lesão do ofendido e documento
informando a visita médica dele (Evento 64, docs. 1 e 2, do APF).
Em 29/9/2023, o Magistrado concedeu a liberdade provisória ao acusado, com
expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura na mesma data (Evento 24 e 25 do
APF).
Foi certificado nos autos que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro no mês de março de 2024 (Evento 7, doc. 1, da APM).
A denúncia foi recebida em 15/5/2024 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 29/5/2024 (Evento 31 da APM).
Em resposta à acusação, a DPU requereu a remessa dos autos ao MPM, com
fundamento no art. 28-A do CPPM, para eventual proposta de ANPP (Evento 12 da APM).
Em 24/7/2024, o Conselho de Justiça indeferiu o pedido, por unanimidade,
devido à inaplicabilidade do ANPP na JMU (Súmula 18 do STM) e pelo fato de o crime em
questão ter sido praticado com emprego de violência (Evento 43 da APM).
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Audiência de Instrução, realizada na mesma data supra, foram ouvidos o
ofendido, bem como as testemunhas ex-Aspirante Médico ELIO MORATORI TEIXEIRA, 3º
Sgt ANDERSON BARBOSA FERNANDES SANTOS, Sd EMERSON DUARTE
PORCÍLIO e ex-Sd AUGUSTO MACRINO ALMEIDA DE OLIVEIRA (Evento 41 da
APM).
Em seguida, interrogou-se o acusado, ex-Sd EDSON DE SOUZA SILVA, que,
após ciência do direito ao silêncio, respondeu às perguntas e confirmou os fatos descritos na
denúncia.
Na fase de diligências, a DPU deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de requerimentos previstos no art. 427 do CPPM (Evento 55 da APM).
No mesmo ato processual, o MPM requereu que oficiasse junto ao Comando do
4º GAC L Mth para apurar eventual relato de militar dormindo em serviço na noite anterior
aos fatos, sendo informado que não houve alteração no plantão nesse sentido (Eventos 46, 50
e 57 da APM).
Por fim, nas alegações finais, o MPM pediu a condenação do acusado pelo art.
209 do CPM, diante da clara comprovação de materialidade e de autoria (Evento 64 da
APM).
A DPU, em suas alegações finais, para que:
(...) 1. Seja o delito desclassificado, com fulcro no princípio da intervenção mínima, em
relação aos crimes previstos no art. 209, do CPM, por não constituírem os fatos imputados
infrações penais, mas MERAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES, nos moldes do art.
439, “b”, do CPPM;
2. Subsidiariamente, caso o Egrégio Conselho entenda pela condenação do acusado, sejam
aplicadas as reduções da pena em grau máximo, em razão da inexistência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis e de agravantes em relação ao acusado. Ademais, seja reconhecida a
confissão espontânea, circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do art. 65, III, d, do CP,
do art. 240 do CPM (2/3 – dois terços), aplicando-se também a atenuante do art. 72, I, do
CPM (agente menor de 21 anos na data do fato).
3. No caso da condenação referida no item “2”, a posterior concessão da suspensão
condicional da pena (SURSIS), caso preenchidos os requisitos do art. 84, CPM. (...). (Evento
69 da APM). (Grifos originais.)
Em sentença disponibilizada no dia 16/12/2024, o Conselho de Justiça, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o ex-Sd Ex EDSON DE SOUZA
SILVA à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão
corporal leve, nos termos do art. 209, caput, c/c o § 4º (violenta emoção), e do art. 72, inciso I
(menoridade relativa), ambos do CPM. Foi-lhe concedido o sursis, o direito de apelar em
liberdade e o regime inicial aberto (Evento 92 da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM no dia 23/1/2025 (Evento 104 da
APM).
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada, a DPU interpôs tempestivamente recurso de Apelação, pleiteando a
reforma da Sentença para desclassificar a conduta, sob o argumento de que os fatos
imputados ao réu configurariam apenas transgressão disciplinar, e não infração penal, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Eventos 98 e 106 da APM).
Em contrarrazões, o MPM refutou os argumentos defensivos e pugnou pela
manutenção integral da decisão condenatória (Evento 109 da APM).
A PGJM, por meio de Parecer subscrito pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a confirmação da sentença condenatória
de primeiro grau (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido.
Trata-se de apelação interposta pela DPU, em favor do ex-Sd Ex EDSON DE
SOUZA SILVA, contra a sentença que o condenou à pena de 2 meses de detenção, pela
prática do delito de lesão leve, previsto no art. 209, caput, CPM, ocasião em que lhe foi
concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, o regime inicial aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Em seu Apelo, a DPU pede a reforma da sentença para que o delito previsto no
art. 209 do CPM seja desclassificado, por não constituírem os fatos imputados ao réu infração
penal, e sim “MERAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES”, nos moldes do art. 439, alínea
“b”, do CPPM (Evento 106 da APM).
Sustenta que o episódio teve origem em desentendimento relacionado ao
serviço militar, sem dolo de lesionar, e que a conduta do acusado encontra perfeita
correspondência com as transgressões disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar do
Exército (Decreto nº 4.346/02), especialmente nos itens 100 e 102 do Anexo I.
A DPU alega, ainda, que a aplicação do Direito Penal, à luz do princípio da
intervenção mínima, é inadequada para conflitos de baixa lesividade no ambiente castrense,
principalmente diante da inexistência de afastamento das funções ou consequências mais
graves. Assim, requer a absolvição do acusado, por ausência de tipicidade penal.
Com todas as vênias, não assiste razão à DPU, razão pela qual passa-se a
expor os fundamentos que justificam a manutenção da sentença que condenou o acusado.
In casu, o Apelante foi denunciado como incurso no art. 209, caput, do CPM,
pela prática de lesão corporal leve, por ter desferido, de forma deliberada, um golpe, com o
cabo de vassoura, contra a cabeça do ofendido, causando-lhe ferida “corto-contundente”, a
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponto de ter que suturar o local afetado do couro cabeludo, vindo a receber 4 pontos naquela
região, conforme a própria vítima declarou em depoimento, precisando se afastar, por
conta disso, de suas atividades militares por 4 dias.
O crime de lesão corporal imputado ao então Sd EDSON encontra-se previsão
no Título IV – Dos Crimes Contra a Pessoa, Capítulo III – Da Lesão Corporal e da Rixa, do
Código Penal Militar. Segundo a doutrina
1, trata-se de tipo penal que tutela a integridade
corporal da pessoa humana, abrangendo seus aspectos físico e psíquico, estando assim
redigido:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (Grifo original.)
Dessa forma, ao contrário do que sustenta a DPU, restaram devidamente
comprovadas nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, conforme
demonstrado a seguir.
A autoria foi confirmada em juízo pelo depoimento do ofendido, bem como
pelas declarações das testemunhas nestes termos:
- Ofendido, ex-Sd LEMPKE (Evento 41, vídeo 1, da APM) declarou que, no
dia em que estavam no alojamento saindo do serviço de plantão, o Sd EDSON começou a
fazer brincadeiras de mau gosto, como beliscões e empurrões. A princípio, tratava-se apenas
de brincadeiras e ele não se importou muito. Contudo, com o tempo, começou a ficar irritado
e pediu para que o Sd EDSON parasse. Apesar de ter cessado momentaneamente, o Sd
EDSON logo voltou a repetir as brincadeiras. Já bastante nervoso, o ofendido relatou que
empurrou o Sd EDSON e, estando com uma garrafa de água na mão, instintivamente jogou
água nele para afastá-lo. Naquele momento, eles estavam próximos às camas do alojamento.
Em seguida, o Sd EDSON foi até o banheiro, quebrou um cabo de vassoura e retornou,
ocasião em que o réu se posicionou diante do depoente, o encarou por um tempo e depois
desferiu um golpe com o cabo de vassoura. Relatou que, na primeira tentativa, conseguiu se
defender, colocando o braço à frente, sendo atingido no braço. Após essa defesa, disse que o
acusado passou a desferir socos e chutes. Informou que, durante a agressão, o chão estava
molhado e o depoente escorregou e, para evitar a queda, apoiou-se em uma cama. Ressaltou
que, no momento em que tentava se levantar, o réu desferiu outro golpe com o cabo de
vassoura, que atingiu sua cabeça, causando-lhe um corte profundo. Ato contínuo, o depoente
então se levantou e correu atrás do agressor, tentando alcançá-lo e jogou nele a garrafa de
água que ainda segurava. Informou que, ao passar a mão no rosto, percebeu que estava
sangrando intensamente. Retirou o gorro, tocou a cabeça e constatou que o sangramento era
significativo. Logo em seguida, disse que colegas o conduziram até o chuveiro para lavar o
ferimento e tentar estancar o sangramento. Depois, foi levado para o setor de Saúde do
Quartel, onde recebeu 4 pontos na lesão.
-
Testemunha,
ex-Aspirante-a-Oficial
médico
ELIO
MORATORI
TEIXEIRA (Evento 41, vídeo 2, da APM), confirmou que atuava como médico da Formação
Sanitária do Grupo e que foi chamado para avaliar o militar ofendido. Verificou que a vítima
apresentava uma ferida corto-contusa no couro cabeludo, com aproximadamente 4 cm de
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extensão, causada por objeto contundente e com sangramento ativo. Disse que, em razão da
hemorragia, foi necessário realizar a sutura do tecido lesionado sob anestesia, além da
prescrição de antibiótico e administração de vacina antitetânica. Esclareceu, ainda, que
recomendou a dispensa de esforços físicos pelo período de 4 dias, a fim de evitar a abertura
dos pontos.
- Testemunha, 3º Sgt ANDERSON (Evento 41, vídeo 3, da APM), confirmou
integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, na ocasião dos
fatos, exercia a função de Sargento-de-Dia, quando foi procurado pelo Acusado, o qual lhe
informou que o ofendido havia sido ferido na cabeça. Ao dirigir-se ao alojamento, deparou-se
com o ofendido sob o chuveiro, tentando estancar o sangramento, apresentando ferimento
visível na cabeça e sangrando bastante. Naquele momento, o próprio ofendido declarou ter
sido agredido com um golpe de cabo de vassoura pelo réu. O graduado depoente acrescentou,
ainda, que, ao questionar previamente o acusado sobre o ocorrido, este admitiu que ambos
tinham discutido, ocasião em que o ofendido lhe arremessou água no rosto, levando-o, de
imediato, a apanhar um cabo de vassoura que estava nas proximidades e a desferir um golpe
contra o ofendido. Informou, por fim, que acompanhou o ofendido tanto no atendimento
médico na Enfermaria do próprio Quartel quanto, posteriormente, no Hospital Militar de Juiz
de Fora.
- Testemunha, Sd PORCÍLIO (Evento 41, vídeo 4, da APM), relatou que, no
momento em que o ofendido saiu do banheiro, local onde o depoente realizava a limpeza,
iniciou-se uma discussão entre a vítima e o acusado, estando ambos posicionados próximos
um do outro no interior do alojamento. Disse que, durante o embate verbal, o ofendido,
portando uma garrafa, jogou água no rosto do acusado. Em seguida, o réu dirigiu-se ao
banheiro, de onde retornou com um cabo de vassoura, que quebrou utilizando o joelho,
aproximando-se então do ofendido. Ambos se encararam por alguns instantes, ocasião em
que o réu desferiu um golpe (“deu uma paulada”) no ombro do ofendido, que tentou reagir
com um chute, mas escorregou, momento em que o acusado desferiu um novo golpe,
atingindo a cabeça do ofendido e provocando intenso sangramento. Por fim, informou ter
presenciado uma discussão relacionada ao serviço de plantão da noite anterior entre os dois,
mas não ter visto brincadeiras entre o acusado e o ofendido antes do ocorrido.
- Testemunha, ex-Sd MACRINO (Evento 41, vídeo 5, da APM), relatou ter
presenciado, próximo à entrada do banheiro, uma brincadeira que evoluiu para uma discussão
entre o ofendido e o réu, motivada pelo suposto fato de o ofendido ter dormido durante o
serviço na noite anterior. Segundo a testemunha supra, o ofendido, visivelmente irritado,
reagiu arremessando água no rosto do acusado. Ressaltou que este, por sua vez, dirigiu-se ao
banheiro e, em seguida, retornou com um pedaço de cabo de vassoura. Ambos permaneceram
se encarando por algum tempo, até que o acusado desferiu um golpe na cabeça do ofendido,
ocasionando-lhe a mencionada lesão naquela região. Na sequência, mencionou que o
ofendido ainda tentou avançar contra o acusado, mas não o alcançou.
Por fim, o acusado, ex-Sd EDSON, em seu interrogatório perante o juízo
(Evento 41, vídeo 5, da APM), confirmou os fatos imputados na denúncia, relatando, em
sua versão, que o ofendido teria se irritado após um comentário feito por ele acerca dos
acontecimentos ocorridos na madrugada anterior à agressão, quando um Tenente – cujo nome
não soube precisar – realizou uma ronda no alojamento. Na ocasião, disse que o ofendido,
que deveria estar de serviço, encontrava-se dormindo. Salientou que, ao ser questionado pelo
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficial, o ofendido teria atribuído a responsabilidade ao colega de farda do acusado, Sd
CAMPANARO, que dormia a seu lado. Informou que o Sd CAMPANARO foi acordado pelo
ofendido e, ainda em estado de sonolência, teria assumido equivocadamente estar de serviço.
Disse que por esse motivo, o Sd CAMPANARO teria sido submetido a um procedimento
interno de apuração do fato. Salientou que, diante do que disse o acusado, o ofendido,
visivelmente contrariado, teria reagido com um empurrão, um chute e, por fim, jogado água
em seu rosto. Disse que, em resposta, desferiu um golpe com o cabo de vassoura na cabeça
do ofendido.
Quanto à alegação de que o ofendido estaria dormindo durante o serviço, fica
claro nos autos que se trata de evidente animus defendendi, uma vez que o próprio réu, ao ser
interrogado, não soube indicar sequer o nome do suposto Tenente que teria realizado a ronda,
tampouco justificou por que não informou, posteriormente, quem de fato estaria de serviço
naquele momento.
Ademais, essa versão foi, expressamente, refutada pelo Comando do 4º GAC L
Mth, que, em resposta ao Juízo a quo (Evento 57 da APM), esclareceu “que não houve relato
envolvendo militar que teria dormido em serviço na noite/madrugada imediatamente anterior
à manhã de 28/09/2023”, revelando-se, assim, uma justificativa inconsistente e desprovida de
qualquer respaldo fático ou documental.
Ou seja, é possível inferir que se de fato algum Oficial tivesse encontrado o
ofendido dormindo durante seu quarto de hora, estaria registrado no “Livro de Partes” do
Oficial de Dia, o que, pelo visto, não aconteceu.
Embora houvesse divergência quanto à origem do desentendimento – e mesmo
diante da troca de empurrões entre ambos –, certo é que a conduta do acusado foi
absolutamente desproporcional e injustificável.
Isso porque, em vez de adotar uma postura compatível com os princípios da
hierarquia e da disciplina militares, comunicando os fatos a seu superior imediato, optou por
se retirar do local da discussão, pegar um cabo de vassoura no banheiro e,
deliberadamente, retornar ao alojamento para deferir um golpe na cabeça do ofendido,
ferindo-o com certa gravidade, visto que precisou de pontos no local e recebeu quatro
dias de atestado médico. Tal atitude por parte do acusado evidencia clara intenção dele em
querer fazer justiça com as próprias mãos, lesionando o colega de caserna, de forma gratuita,
o que não se pode admitir.
Ressalte-se que a materialidade do crime imputado ao acusado encontra
respaldo tanto na inquirição do médico (Evento 64, doc. 1, do APF) quanto na avaliação
clínica realizada imediatamente após os fatos pelo então Asp Med ELIO MORATORI
TEIXEIRA, responsável pelo atendimento e pela sutura da lesão sofrida pelo ofendido.
Ambos os relatos foram posteriormente reproduzidos em juízo (Evento 41, vídeo 2, da APM).
Referida avaliação clínica comprova, de forma inequívoca, a materialidade
delitiva, diante da lesão corporal causada pelo réu ao ofendido, conforme se extrai do
seguinte trecho do Laudo Médico:
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “PAULADA NA CABEÇA”. RELATA QUE DURANTE O SERVIÇO, ENQUANTO
REALIZAVA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, SE DESENTEDEU COM OUTO
SOLDADO DA BATERIA QUE O ATINGIU COM CABO DE VASSOURA, ABRINDO
CORTE EM REGIÃO PARIETAL ESQUERDA, SEM OUTRAS ESCORIAÇÕES. (...)
PRESENÇA DE FERIDA CORTO-CONTUSA EM REGIÃO PARIETAL ESQUERDA,
SEM SANGRAMENTOS ATIVOS, COM PRESENÇA DE BORDAS LIMPAS COM
DIMENSÃO
DE
3CM.
REALIZO
SUTURA
SOB
ANESTESIA.
PRESCREVO
ANTIBIOTICOTERAPIA PROFILÁTICA. (...) PARECER: Convém ser dispensado(a) dos
Esforços Físicos, Serviço e Instrução, podendo executar Atividades Administrativas. 4 dias a
contar de 28/09/2023. (...) (Evento 64, doc. 2, do APF) (Grifos nossos.)
Essa constatação supra, feita pelo médico militar ELIO MORATORI
TEIXEIRA no calor dos fatos, foi, posteriormente, corroborada pela inquirição do médico
que realizou o Exame de Higidez Física (Evento 53 do APF), o qual atesta de forma cabal a
materialidade delitiva, em razão da lesão causada ao Ofendido, nos seguintes termos: (...)
Paciente apresenta ferida corto-contusa em região parietal à esquerda. (...) (Evento 41 do
APF) (Grifo nosso.)
Diante desse contexto, observa-se que tanto o documento da visita médica
quanto o Exame de Higidez Física (Evento 41 e 64, doc. 2, do APF) atestam a existência de
ofensa à integridade física do ofendido, provocada pelo ora Apelante. A referida lesão
corporal imputada ao acusado no art. 209 do CPM, embora de natureza leve, implicou
alteração no cotidiano da vítima.
Buscando seu intento absolutório, a DPU também sustenta que os fatos
imputados ao acusado configuram mera transgressão disciplinar.
No entanto, data vênia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a
gravidade da conduta perpetrada pelo acusado e a efetiva lesão física provocada por ele no
ofendido caracterizam, de forma inequívoca, o crime previsto no art. 209, caput, do CPM.
Destarte, cumpre salientar que o § 6º do art. 209 do CPM até admite a
desclassificação da infração para o âmbito disciplinar. Porém, isso é possível apenas em
situações absolutamente excepcionais, nas quais estejam presentes, de forma concomitante,
um grau mínimo de reprovabilidade e a insignificância da lesão causada, circunstâncias
essas que, a toda evidência, mostraram-se inexistentes no caso dos autos.
Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Egrégia Corte Castrense é
firme no sentido de rechaçar a solução administrativa em hipóteses análogas, como se
verifica nas ementas a seguir transcritas:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. SITUAÇÃO
VEXATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
LEVÍSSIMA OU PARA TRANGRESSÃO DISCIPLINAR. 1. Quando comprovados, além da
materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o
dolo. 2. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de imobilizar a
vítima, a fim de agredi-la fisicamente, causando lesões. 3. Impossível a desclassificação do
delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, ou que o fato seja tratado como
transgressão disciplinar, quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209,
caput, do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000482-98.2021.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/3/2022); (Grifos nossos.)
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

.......................................................................................................................
EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL.
NATUREZA
LEVE.
OFENSA
À
INTEGRIDADE CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. (...). ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL,
TROTE
COLETIVO.
DESCABIDA
A
SOLUÇÃO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. UNÂNIME. 1) A conduta de militar que, de maneira isolada e violenta,
impulsionado por descontrole emocional, desfere soco no rosto de colega de caserna, a
pretexto de prolongar comemoração de licenciamento do Serviço Ativo, exsurge como
agressão caracterizadora de lesão corporal, diante do resultado produzido. (...). 4) A
desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do
CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ademais, o fato de o agente encontrar-se licenciado do Serviço Ativo impossibilita o
desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. 5) Recurso defensivo não provido. Condenação
mantida. Unânime. (STM. Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007. Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/6/2017). (Grifos nossos.)
Assim, resta demonstrado que a materialidade delitiva foi cabalmente
comprovada, especialmente pela constatação de ferida corto-contusa na cabeça do ofendido,
cuja gravidade, embora moderada, comprometeu sua rotina habitual, impondo-lhe a
necessidade de sutura com 4 pontos na região, prescrição de antibioticoterapia
profilática e afastamento do serviço e da instrução, via atestado médico, por 4 dias, tudo
de acordo com o lastro probatório robusto e comprometedor anexado aos autos contra o
acusado.
Por fim, ressalta-se a inviabilidade da conversão da conduta in tela em mera
transgressão disciplinar, visto que o Apelante não integra mais as fileiras das Forças
Armadas. Tal fato, logicamente, impede a imposição de qualquer sanção disciplinar no
âmbito castrense.
O fato é que a autoria, a materialidade e o dolo em querer praticar o crime
foram comprovados de forma irrefutável, tornando inconsistente a alegação de que a conduta
do réu se limitava a uma mera transgressão disciplinar, dada a reprovabilidade de seu
comportamento, incompatível com os padrões exigidos no âmbito da Força Terrestre.
De mais a mais, não se constatou, nos autos, qualquer elemento capaz de afastar
a tipicidade, a ilicitude ou a materialidade da conduta, inexistindo, assim, motivo para a
reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo.
Por isso, a decisão de primeiro grau, que aplicou corretamente o direito penal
militar nesse caso, deve ser mantida in totum, por refletir a justa, proporcional e necessária
responsabilização penal do acusado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada a sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375650v6 e do código CRC 1eea18d9.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/09/2025, às 15:53:46
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar: volume único. 8. ed.
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1324.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375650.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EDSON DE SOUZA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao apelo defensivo e manter a sentença condenatória recorrida, nos termos do
voto proferido pelo Ministro Relator Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Exército Edson de Souza Silva à pena de 2
meses de detenção, pela prática do delito de lesão leve, previsto no art. 209, caput, do Código
Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o regime inicial aberto
e o direito de recorrer em liberdade (Apelação Criminal nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG,
evento 92, SENT1).
Requer a reforma da sentença condenatória, defendendo a desclassificação da
conduta imputada ao ex-Soldado Edson de Souza Silva, do crime de lesão corporal leve (art.
209 do CPM) para transgressão disciplinar, com fundamento no princípio da intervenção
mínima. Argumenta que a conduta se amolda ao disposto no Regulamento Disciplinar do
Exército (R-4), sendo a via penal reservada apenas para hipóteses de maior gravidade. Assim,
pleiteia a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (Apelação Criminal nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG, evento 106,
RAZAPELCRIM1).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) sustenta que a lesão
corporal leve causada pelo acusado não se enquadra no rol das transgressões disciplinares,
justificando, portanto, a necessária intervenção penal. Rebate a aplicação irrestrita do
princípio da intervenção mínima, argumentando que a própria tipificação penal da conduta
evidencia a relevância do bem jurídico tutelado. Ressalta, ainda, que a lesão não foi
insignificante e que, no âmbito da Justiça Militar, a repressão penal é essencial para a
preservação da hierarquia e da disciplina (Apelação Criminal nº
7000067-
87.2024.7.04.0004/MG, evento 109, CONTRAZAP1).
2. Razões de decidir
Em síntese, a denúncia narra que no dia 28/9/2023, por volta das 7h50min, nas
dependências do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha (4º GAC L MTH),
em Juiz de Fora/MG, ocorreu um desentendimento no alojamento entre os Soldados do
Exército Brasileiro Edson de Souza Silva (acusado) e Nathan Lempke dos Santos (vítima).
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a discussão, o acusado, agindo com evidente animus nocendi (intenção de
causar dano), desferiu um golpe contra a vítima, utilizando um pedaço de cabo de vassoura.
Como resultado, o Soldado Nathan Lempke dos Santos sofreu uma ferida corto-contundente
no couro cabeludo, na região parietal esquerda, medindo aproximadamente 3 centímetros, a
qual demandou sutura e comprometeu sua integridade física.
O Ministério Público Militar imputou ao Soldado do Exército Edson de Souza
Silva a prática do crime militar de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do Código Penal
Militar (CPM) (Apelação Criminal nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1).
O pleito defensivo consiste na reforma sentença, com a consequente
desclassificação do delito, com fundamento no princípio da intervenção mínima, ao
considerar que os fatos imputados, descritos como crimes previstos no art. 209 do CPM, não
configuram infrações penais, mas apenas meras transgressões disciplinares.
O ex-Soldado do Exército Brasileiro Edson de Souza Silva foi condenado pela
prática do delito tipificado no art. 209, caput, do CPM que descreve a seguinte conduta:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Trata-se de crime impropriamente militar, previsto no Título IV do Código
Penal Militar, relativo aos crimes contra a pessoa, que atenta contra a hierarquia e a
disciplina, pois o agente causou lesão corporal leve em um colega, ao golpeá-lo com um cabo
de vassoura, resultando em ferida corto-contundente no couro cabeludo.
A criminalização da conduta, mesmo que aparentemente de menor gravidade, se
justifica pelo seu elevado potencial de afetar negativamente a coesão, a disciplina e a ordem
internas das Forças Armadas. Nesse ambiente, em que a confiança mútua, a subordinação e o
respeito hierárquico são elementos indispensáveis para a eficiência e a operacionalidade da
instituição, atos de agressão física entre militares não podem ser tolerados, ainda que
resultem em lesões de natureza leve.
Por essa razão, o Código Penal Militar qualifica como infração penal militar
qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde praticada por militar, desde que em
situação relacionada ao serviço ou à função, independentemente da gravidade do resultado. O
simples fato de a conduta ocorrer nesse contexto é suficiente para justificar sua repressão
penal especializada, diante da necessidade de preservar a estrutura hierárquica, o espírito de
corpo e o pronto cumprimento das ordens superiores, fundamentos essenciais à missão
constitucional das Forças Armadas.
Assim, a tipificação penal não se orienta apenas pela proteção do bem jurídico
individual, a integridade física, mas também pela tutela de valores institucionais mais amplos,
como a disciplina e a hierarquia, que são imprescindíveis à existência e ao regular
funcionamento da organização militar.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A verificação do fato típico em matéria penal é um pilar fundamental para a
responsabilização criminal, desdobrando-se na análise rigorosa da autoria, da materialidade
do delito e da perfeita adequação da conduta à norma jurídica.
No presente caso, a autoria da conduta pelo acusado é estabelecida de forma
inconteste, partindo de sua própria declaração. Durante o interrogatório, o acusado exerceu
seu direito de manifestação e confessou ter desferido um golpe com o cabo de vassoura no
ofendido. Nestes termos:
A tenente chegou para fazer a ronda de noite da madrugada, ele tava dormindo e era ele que
tava na hora. Aí ele tava dormindo. Aí no outro dia amanheceu, tá? Aí eu fui falar com ele,
falou: 'Pô, você fica dormindo na hora'. Mas os colega tinha sacaneado ele pelo fato do
acontecimento, ficou sabendo que ele tinha dormido. na hora tava falando com ele, pô, fica
sacaneando, todo mundo ti serviço no padrão lá que fala sem fazer nada. Fui falar com ele
também, pô, você vacilou mesmo. Cheguei nele, falei, você vacilou, tá tirando o serviço, todo
mundo tirando serviço certo, você ficar dormindo na hora ainda falar que é o outro
companheiro. Aí foi lá, se aborreceu, me deu um empurrão e um chute antes também, né?
Falei, tá tranquilo, né? A gente tava conversando lá, a tá aí pegou o copão d'água de 1 Litro
(mais ou menos), jogou na cara assim de água gelada. Aí eu fui lá dentro aborreci também
sem pensar, fui lá e peguei o cabo de vassoura e agredi com ele. Aí logo depois foi, aí
começou a escorrer o sangue, eu apavorei também. Aí saí correndo, senti chamar o cabo de
dia, que era responsável pelos plantões. Aí não achei, achei o sargento antes. Aí falei:
'Sargento, machuquei lá, deu, correu fato, tal fato, fato, fato sangrando lá.' Aí o sargento antes
pegou e subiu para ver o que tinha acontecido. Foi isso. (Apelação Criminal nº 7000067-
87.2024.7.04.0004/MG, evento 41, VIDEO6)
Essa confissão, um elemento probatório importante, foi substancialmente
corroborada por outras fontes fidedignas.
O Soldado Emerson Duarte Porcilio relatou que, enquanto fazia faxina no
banheiro com o Soldado Nathan Lempke dos Santos (vítima), o Soldado Edson de Souza
Silva (acusado) estava no alojamento. Após a vítima sair do banheiro, iniciou-se uma
discussão entre ambos. Durante o desentendimento, a vítima jogou água no rosto do acusado,
que, então, pegou um cabo de vassoura, quebrou-o ao meio e desferiu uma paulada no ombro
da vítima. O Soldado Lempke tentou reagir com um chute, mas escorregou e se apoiou na
cama; nesse momento, o Soldado Edson desferiu-lhe outro golpe, atingindo sua
cabeça (Apelação Criminal nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG, evento 41, VIDEO4).
Em seu depoimento, o Soldado Augusto Macrino Almeida de Oliveira, também
confirmou os fatos, nestes termos:
É, na hora eu presenciei era uma brincadeira, né, por causa que era uma brincadeira, uma
discussão, porque o soldado Lempke tinha, acho que tinha dormido no serviço no na noite
anterior. Aí o soldado do Edson estava falando com ele. Início ele ficou com raiva e jogou a
água na cara do soldado Edson. Ele tava com uma garrafa de água. Era um copo de água, na
verdade. E pegou e jogou água na cara do soldado Edson. Aí início começou a discussão e o
soldado Edson foi no banheiro e voltou com cabo de vassoura. Aí nisso ele deferiu o cabo de
vassoura na cabeça do soldado Lempke. O soldado Lempke foi partiu para cima dele com
outro pedaço de cabo de vassoura que ele pegou da mão do soldado Edson. Aí nisso o soldado
Edson saiu correndo (Apelação Criminal nº 7000067-87.2024.7.04.0004/MG, evento 41,
VIDEO5)
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esses relatos em juízo se alinham integralmente à narrativa do acusado. A
convergência dessas provas - confissão direta, depoimento da vítima e testemunhos de quem
presenciou o ocorrido - consolida a convicção de que o acusado foi, de fato, o agente
responsável pela conduta que lhe é imputada na denúncia.
A materialidade do delito de lesão corporal é solidamente estabelecida por meio
de um conjunto robusto de documentos técnicos e periciais que atestam a ocorrência e a
natureza do dano físico sofrido pela vítima.
A comprovação dos fatos repousa, fundamentalmente, sobre dois pilares: o
exame de higidez física, que visa a verificar e a documentar as condições corporais do
ofendido após a ocorrência, e a inquirição do médico responsável pela sutura da lesão, cuja
oitiva permite esclarecer as circunstâncias do atendimento. Esse depoimento é reforçado pela
apresentação do respectivo documento que comprova formalmente a realização da visita
médica e o tratamento efetuado, conferindo maior robustez e credibilidade à prova produzida
(APF nº 7000072-46.2023.7.04.0004/MG, evento 41, EXAM_CORPO_DELITO1 evento 64,
INQ1 e evento 64, OUT2).
Esses registros médicos, produzidos por profissionais da saúde e em
conformidade com os protocolos legais, atestam, de forma inequívoca, que o ofendido sofreu
uma ferida corto-contusa localizada na região parietal esquerda da cabeça. A descrição
detalhada da lesão, conforme apresentada nesses documentos, é crucial para a correta
qualificação jurídica do delito.
No caso em tela, o ato de o acusado agredir o ofendido com um cabo de
vassoura, resultando em um ferimento na lateral esquerda da cabeça, ajusta-se com precisão
ao tipo penal de lesão corporal. Essa conduta específica e o resultado produzido infringem
diretamente a norma prevista no art. 209, caput, do Código Penal Militar. Este artigo tipifica
a conduta de "ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem" e a ação do acusado, ao
causar uma ferida no ofendido, corresponde exatamente à descrição legal, demonstrando a
adequação do fato à lei e, portanto, a ocorrência do fato típico penalmente relevante.
A Defensoria Pública da União pleiteia a desclassificação da conduta do
acusado de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) para mera transgressão disciplinar. No
entanto, entendo que tal pretensão não deve ser acolhida pelos motivos que passo a expor.
O principal argumento apresentado pela Defensoria Pública da União é a
aplicação do princípio da intervenção mínima (ultima ratio), sustentando que a conduta do
acusado se enquadra nas transgressões disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar do
Exército (R-4), especialmente nos dispositivos que versam sobre ofensa, provocação ou
envolvimento em rixa ou luta corporal com outro militar. Ademais, a defesa alega que a
conduta ocorreu em decorrência da atividade militar, uma vez que o episódio teria se iniciado
em razão da suposta negligência da vítima, que estaria dormindo em serviço, além de
sustentar que foi a própria vítima quem deu início às agressões físicas.
Inicialmente, é fundamental destacar o entendimento consolidado desta Corte
de que a desclassificação do delito de lesão corporal leve para infração disciplinar é incabível
quando a conduta se amolda perfeitamente ao art. 209, caput, do Código Penal Militar.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Abaixo, apresento precedentes desta Justiça Especializada que reforçam essa
tese:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, § 2º DO CPM.
RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENA
COM A PENA CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
RESISTÊNCIA PARA O DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE LESÃO
LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. No processo
penal militar o recurso de Apelação deve observar o princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da
sentença impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à
matéria devolvida por meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de
revisão integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública que devem ser
reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação. Preliminar não
conhecida. Decisão por unanimidade. 2. O delito de resistência, previsto no art. 177 do CPM,
consiste em o autor opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao
executor, ou a quem esteja prestando auxílio, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade ou
disciplina militar, podendo ter sua pena aplicada sem prejuízo das correspondentes à violência
ou ao fato que constitua crime mais grave, existindo, assim, o concurso de delitos com regra
do cúmulo material. 3. Verifica-se dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi
apto a causar lesões leves à integridade física da vítima, consistente em "escoriações
superficiais na região do joelho direito”, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de
Delito realizado no mesmo dia dos fatos incidindo, portando, na conduta típica prevista no
art. 177 (Resistência mediante ameaça ou violência) e seu § 2º c/c artigo 209, caput (Lesão
leve), todos do CPM, sendo penalmente imputável pela prática do delito, enquanto lhe era
exigível conduta diversa. 4. O crime de desobediência, descrito no art. 301 do CPM, consiste
em desobedecer a ordem legal de autoridade militar, não tendo em seu núcleo o elemento
objetivo do emprego de violência que restou perpetrada pelo Apelante, restando correta a
sentença recorrida ao adequar a conduta praticada ao tipo penal militar descrito no art. 177
do CPM. 5. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no art. 177 do CPM,
não há como proceder-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 301 do mesmo
diploma legal. 6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à
saúde de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações, equimoses e
feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no caput do art.
209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve, descrita como escoriações, não há
como proceder-se a desclassificação para a conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM, de
lesão levíssima para infração disciplinar. 7. Consoante à reiterada jurisprudência desta Corte
castrense, as penas alternativas descritas no art. 44 do Código Penal comum não são
aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade do
Direito Penal Militar. 8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000092-94.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação:
20/03/2023).(Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 177, § 2º DO CPM.
RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENA
COM A PENA CORRESPONDENTE A VIOLÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
RESISTÊNCIA PARA O DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE LESÃO
LEVE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] 3. Verifica-se
dos autos que o ato de violência praticado pelo Apelante foi apto a causar lesões leves à
integridade física da vítima, consistente em ‘escoriações superficiais na região do joelho
direito’, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia dos
fatos incidindo, portando, na conduta típica prevista no art. 177 (Resistência mediante
ameaça ou violência) e seu § 2º c/c artigo 209, caput (Lesão leve), todos do CPM, sendo
penalmente imputável pela prática do delito, enquanto lhe era exigível conduta
diversa. [...] 6. As lesões leves são resultantes de uma ofensa à integridade corporal ou à
saúde de outrem, desde que não determinem as consequências previstas para as lesões de
natureza grave ou gravíssima e são constituídas, especialmente, por escoriações, equimoses
e feridas contusas. Presentes todos os requisitos ensejadores do delito previsto no caput do
art. 209 do CPM, consistente na constatação da lesão leve, descrita como escoriações, não
há como proceder-se a desclassificação para a conduta previsto no § 6º do art. 209 do CPM,
de lesão levíssima para infração disciplinar. [...]. 8. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000092-
94.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 16/2/2023.
Data de Publicação: 20/3/2023).(Grifos nossos)
O argumento de que a aplicação do princípio da intervenção mínima (ultima
ratio) justificaria a desclassificação da conduta não se sustenta. O Direito Penal, notadamente
na esfera militar, tem por função a proteção de bens jurídicos de elevada importância, entre os
quais se destacam, de forma incontestável, a integridade física e a saúde dos indivíduos,
valores que a legislação busca resguardar com rigor.
É crucial entender que o legislador, ao tipificar a lesão corporal como crime no
Código Penal Militar, já realizou um juízo de valor sobre a relevância dessas ofensas. A mera
existência do tipo penal demonstra que não se trata de uma conduta trivial, passível de ser
relegada unicamente à esfera disciplinar.
No caso específico, a lesão sofrida pela vítima foi além de um simples arranhão
ou escoriação. A necessidade de sutura é um indicativo claro da extensão do dano. Além
disso, o ofendido precisou ser dispensado de atividades físicas e de serviço por quatro dias, o
que evidencia um comprometimento significativo de suas capacidades e das rotinas militares
(APF nº 7000072-46.2023.7.04.0004/MG, evento 64, OUT2).
Tais fatos são decisivos para afastar qualquer possibilidade de que a lesão seja
considerada "levíssima" (conforme o § 6º do Art. 209 do CPM) ou que a conduta se configure
apenas como uma transgressão disciplinar. A intervenção médica e o afastamento das
atividades demonstram que a lesão teve clara e inegável relevância para o Direito Penal
Militar. Mesmo que não se configure como uma lesão "grave" (nos termos do § 1º do art. 209
do CPM), sua natureza e suas consequências superaram o patamar de uma simples ofensa
disciplinar, justificando plenamente a intervenção penal militar e a manutenção da tipificação
criminal. A gravidade objetiva da lesão, aliada ao bem jurídico tutelado, exige a resposta
penal, não apenas administrativa.
Ademais, a possibilidade de desclassificação da conduta para uma infração
disciplinar não encontra respaldo legal, uma vez que inexiste a possibilidade jurídica de o
fato ser enquadrado como transgressão disciplinar. Isso porque o acusado não mais integra o
efetivo do Exército, tendo perdido, portanto, a condição de militar.
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e de outras normas
disciplinares está diretamente condicionada à manutenção da qualidade de militar ativo ou,
em casos específicos, à sujeição à disciplina militar. Uma vez que o acusado não mais ostenta
essa condição, não está sujeito ao poder disciplinar da administração castrense, ainda que os
fatos tenham ocorrido enquanto integrava o efetivo. O direito disciplinar militar visa
exclusivamente à preservação da hierarquia e da disciplina internas, sendo suas sanções
aplicáveis apenas àqueles que permanecem vinculados à corporação. Para ex-militares,
eventuais condutas ilícitas são remetidas à esfera penal, seja militar (quando configurado
crime militar por definição ou extensão) ou comum, jamais à disciplina administrativa
castrense. Assim, o argumento de desclassificação da conduta para mera infração disciplinar
revela-se juridicamente inviável.
Sobre o tema, já se manifestou esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209, CAPUT, DO CPM. MILITAR QUE
DESFERIU SOCO EM COLEGA DE FARDA, DENTRO DE ALOJAMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O
acervo probatório dos autos é incontroverso quanto à demonstração de que a dinâmica dos
fatos transcorreu do exato modo narrado na Peça Pórtico. II. A autoria é inconteste, tanto à
luz da prova testemunhal, quanto pela confissão do Réu, e a materialidade encontra-se
demonstrada por meio do laudo pericial acostado ao feito, que atesta as lesões sofridas pelo
Ofendido, em decorrência da ação do Acusado. III. Também o dolo encontra-se comprovado,
pois o conjunto probatório permite concluir que, seguramente, o Réu agiu de forma livre e
consciente, com o fim específico de atingir a integridade corporal de seu companheiro de
caserna, ao agredi-lo na face, mesmo após ambos terem sido separados por outros soldados
presentes no alojamento. O Apelante, com o modus operandi empregado no evento delitivo, de
forma notória, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo e, de fato, o produziu. IV. No
âmbito do Direito Penal Militar, os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal
isoladamente considerado, e a preservação da hierarquia e da disciplina repousa no âmago
desta Justiça Especializada. O tipo penal encartado no art. 209 do CPM tutela, não somente a
saúde e a integridade dos cidadãos, mas visa, para além, a garantir a ordem e a disciplina,
que, necessariamente, devem imperar no âmbito das Forças Armadas, pilares inegavelmente
maculados pelo comportamento do Acusado. V. Não há que se falar em aplicação do princípio
da insignificância, quando a prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de outro militar
atingiu, de modo flagrante, a hierarquia e disciplina militares, evidenciando alto grau de
ofensividade e reprovabilidade. VI. O pleito subsidiário, de enquadramento da conduta do
Apelante no art. 209, § 6º, do CPM, não encontra amparo nos autos, pela impossibilidade de
qualificação da lesão decorrente da agressão como levíssima. Ademais, sequer existe a
possiblidade jurídica de o fato ser considerado infração disciplinar, uma vez que o Réu não
mais integra o efetivo do Exército, tendo deixado de ostentar a condição de militar. VII.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000726-56.2023.7.00.0000. Relator Ministro Lourival Carvalho Silva. Data de
Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação: 16/04/2024).(Grifo nosso)
Assim entendo que a conduta do apelante foi intencional, movida pela clara
vontade de lesionar o ofendido. O resultado, de significativa relevância jurídica, torna
impossível desclassificar o delito de lesão corporal leve para infração disciplinar.
3. Dispositivo
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Exército Edson de Souza Silva à pena de 2 meses
de detenção, pela prática do crime de lesão leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375791v6 e do código CRC 1b608fae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/09/2025, às 16:48:05
7000067-87.2024.7.04.0004
40001375791.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR